Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701255-77.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ATILA DOS SANTOS IMPETRANTE: RODRIGO DA CRUZ SANTOS, AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ATILA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente, dando-o como incurso no crime tipificado no art. 155, § 4o, incisos II e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal (ID 42796629 – págs. 342-344). O impetrante relata que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da manifesta ilegalidade na continuidade da Ação Penal 0008296-68.2016.8.07.0005, na qual o paciente figura como réu, diante da falta de justa causa para a ação, visto que a conduta imputada ao paciente é atípica, além da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade. Aduz que “a investigação se baseia tão somente na intuição do Delegado de Polícia que indiciou o paciente tão somente porque já havia respondido a processo criminal similar, bastando isso para incluir o paciente nos autos supramencionados, levando o MP e Judiciário a equívoco”. Narra o impetrante que o paciente apresentou a resposta à acusação, oportunidade em que requereu sua absolvição sumária, no entanto suas alegações não foram analisadas pelo Juízo de 1o grau. Sustenta, em síntese, que não restou comprovado o vínculo existente entre o paciente e os demais denunciados, além disso “todos os envolvidos já prestaram depoimentos na fase inquisitorial, os quais foram uníssonos e categóricos a afirmar que não conhecem o paciente Átila dos Santos”. Requer, em caráter liminar, a suspensão da Ação Penal 0008296-68.2016.8.07.0005, que tramita perante o Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinado o trancamento, em relação ao paciente, da referida ação penal. Decido. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade dos fatos narrados na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia ou no trâmite processual da ação penal. A denúncia narra com clareza e precisão os fatos imputados ao paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório (ID 42796629 – págs. 331-334). Ademais, nesse exame perfunctório, inviável analisar se as provas indiciárias revelam a materialidade do crime e se há indícios suficientes de autoria, o que exige dilação probatória para avaliação da conduta e de eventual absolvição do paciente. Evidentemente, a verificação da alegada causa de absolvição sumária ou da ausência de justa causa para o recebimento da denúncia confunde-se com o próprio mérito da ação penal, posto envolver cotejo de diversos elementos de provas produzidas no curso da investigação criminal. Nesse ponto, importante destacar que o MM. Juiz de 1o grau, ao analisar a resposta à acusação do paciente, proferiu decisão nos seguintes termos (ID 42796629 – págs. 465-466): (...) Em sede de defesa preliminar, o acusado ATILA sustenta, dentre outras questões, a reconsideração da decisão que recebeu a denúncia, sob o argumento de inépcia da inicial e atipicidade da conduta. Contudo, não lhe assiste razão. A denúncia narra suficientemente o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, promovendo a devida classificação legal do crime, de maneira a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Portanto, não há que se falar em inépcia da inicial. Quanto à atipicidade do fato, o réu apenas refuta elementos trazidos no inquérito policial. Afirma o réu que não conhecia o denunciado Almir, que não possui conta bancária no BRB e que o referido banco não autoriza duas compras simultâneas no débito, nem no horário em que foram realizadas. O réu acredita estar sendo processado por ter praticado esse tipo de conduta no passado. Entretanto, os argumentos trazidos pelo réu serão objeto de reapreciação no decorrer da instrução probatória. Observa-se que com a resposta à acusação não foi colacionada aos autos qualquer prova pré-constituída ou qualquer outra que vulnere a análise já feita por este Juízo quanto à existência de lastro probatório mínimo e suficiente para desencadeamento da ação penal, sendo certo que, nesta fase, vigora o princípio in dubio pro societate. Assim, havendo indícios de autoria, e, considerando que a conduta descrita na denúncia se subsume, em tese, à tipificação nela lançada, não há que se falar em falta de justa causa, inépcia da denúncia ou atipicidade do fato. Ademais, a conclusão sobre as controvérsias lançadas pela defesa, demanda uma análise apurada dos fatos, o que se dará por ocasião da instrução processual, sendo certo que se aquilo que nela for apurado eventualmente alterar os fatos, o reconhecimento se dará na sentença, após a análise exauriente da prova. O Ministério Público também já se manifestou sobre o não oferecimento de ANPP quanto ao réu ATILA DOS SANTOS (ID 124001669). Desta forma, ofertada a resposta escrita, rejeito as preliminares aventadas, bem como não vislumbro nos autos, nesta fase processual, qualquer das hipóteses contidas no artigo 397 do CPP, não sendo o caso, portanto, de absolvição sumária. O aprofundamento no exame das teses apresentadas pela Defesa ocorrerá após a instrução probatória, na sentença. Outrossim, a análise dos pedidos agitados pelo impetrante exige prudência. Não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. Não se deve decidir sem antes analisar todos os aspectos da matéria em comento, inclusive, com a oitiva do órgão fiscalizador da lei. Outrossim, indefiro o pedido de dispensa das informações, porquanto são necessárias para a devida análise da controvérsia. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador